Tribunal: CARF
Processo: 10920.721184/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/11/2008
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto., devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
REGIME PREVIDENCIÁRIO. OCUPANTES EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO.
Aplica-se o regime geral de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de cargo temporário ou de emprego público.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESSUPOSTOS. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP. COMPROVAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito de compensar pagamentos ou recolhimentos indevidos decorrentes de norma declarada inconstitucional tem como pressuposto a retificação da GFIP relativa às referidas contribuições.
Aplica-se a prescrição quinquenal em matéria de contribuições previdenciárias.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a compensação de créditos, haverá glosa dos valores indevidamente compensados e serão aplicados a multa e os juros moratórios legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721184/2012-69
ACÓRDÃO
2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/11/2008
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo
importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto., devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
REGIME PREVIDENCIÁRIO. OCUPANTES EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM
COMISSÃO.
Aplica-se o regime geral de previdência social ao servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração, bem como de cargo temporário ou de emprego público.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESSUPOSTOS.
TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA
GFIP. COMPROVAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito de compensar pagamentos ou recolhimentos indevidos
decorrentes de norma declarada inconstitucional tem como pressuposto a
retificação da GFIP relativa às referidas contribuições.
Aplica-se a prescrição quinquenal em matéria de contribuições
previdenciárias.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
2
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas
ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para
a compensação de créditos, haverá glosa dos valores indevidamente
compensados e serão aplicados a multa e os juros moratórios legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto na parte submetida ao Poder Judiciário. Na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação no tocante às matérias em que não houve
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
3
renúncia ao contencioso administrativo e não conheceu da impugnação quanto à matéria que se
encontra sub judice, mantendo o crédito tributário exigido.
A exigência é referente às contribuições previdenciárias decorrentes de glosa de
compensação relativas ao período de 09/2008 a 11/2008.
A glosa de compensação considerada indevida refere-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a agentes políticos, a servidores com cargo
de comissão (secretários municipais) e a conselheiros tutelares municipais, além de contribuições
incidentes sobre outras verbas remuneratórias.
O Município de Papanduva possui regime próprio de previdência, mas o presente
levantamento
envolve
somente
glosa de
compensações
indevidas
de
contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a trabalhadores que não sejam servidores
públicos titulares de cargo efetivo (agentes políticos, servidores comissionados, conselheiros
tutelares municipais, e empregados públicos celetistas).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 16-71.848 - 12a Turma da DRJ/SPO (fls. 577 a 614), que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/11/2008
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de apuração de contribuições destinadas à Seguridade Social, considera-
se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
4
NORMAS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO
JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP. COMPROVAÇÃO DIREITO
CREDITÓRIO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. O
direito de compensar pagamentos ou recolhimentos indevidos decorrentes de
norma declarada inconstitucional tem como pressuposto, a retificação das GFIPs
relativamente às contribuições originalmente declaradas nos moldes da norma
inconstitucional. À prescrição, em matéria de contribuições previdenciárias, deve-
se aplicar o lapso quinquenal, em face das disposições do inciso I do artigo 253 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, o
que está de acordo com as regras dos artigos 165 e 168 do CTN considerando-se,
inclusive, as diretrizes da LC 118/2005. As contribuições sociais previdenciárias
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido. Apenas a partir da vigência da Medida Provisória
449/2008, não há mais o limite de 30% à COMPENSAÇÃO. Não deve ser
homologada a compensação, cujo direito creditório não seja comprovado pelo
requerente, decorrente de ação judicial não transitada em julgado, bem como
quando baseado unicamente em entendimentos e decisões judiciais não dirigidos
ao requerente, nem com efeito erga omnes, nem vinculante para a Administração
Tributária, pois não foram cumpridos os requisitos estabelecidos em normas,
tratando-se de créditos ilíquidos e incertos. Não atendidas as condições
estabelecidas na legislação previdenciária para a compensação de créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados aplicando-se às contribuições assim lançadas a
multa e os juros moratórios previstos em lei.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ NOS ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Se determinada matéria for objeto de decisão definitiva exarada no STJ ou no STF,
na forma dos arts. 543-B (rito de repercussão geral) ou 543-C (rito dos recursos
repetitivos), apenas na hipótese da comunicação da PGFN de que, com base na
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
5
Lei no 10.522/2002, não mais contestará ou recorrerá sobre ela deve a DRJ
reproduzir a tese do Judiciário na decisão de primeira instância administrativa.
REGIME PREVIDENCIÁRIO. OCUPANTES EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM
COMISSÃO.
O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado do Acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
tempestivo (fls. 619 a 730), aduzindo os seguintes argumentos e pedidos:
Preliminarmente, requer que seja dado efeito suspensivo ao Recurso Voluntário,
restando suspensos quaisquer efeitos da autuação, nos termos delineados no art.
151, inciso 111, do CTN;
No mérito, requer que:
a) Seja reconhecida a legalidade das compensações cujo crédito foi constituído
com verbas indenizatórias, quais sejam, Horas Extras, Gratificações/Função
Gratificada/Abono Pecuniário, 1/3 de Férias Gozadas e Indenizadas, Adicional de
Insalubridade, Férias Indenizadas, Salário Maternidade e Adicional Noturno e
Aviso Prévio Indenizado, por se tratarem de compensações executadas sobre o
respaldo do entendimento jurisprudencial dominante e entendimento judicial
externado a favor do contribuinte nos autos da Ação Ordinária n° 5000353-
43.2010.404.7214;
b) Seja reconhecida a legalidade das compensações realizadas de Agentes
Políticos, especificadamente sobre Prefeito e Vice (o qual indevidamente foram
glosados), bem como, alusivas aos Conselheiros Tutelares e Secretários;
c) Seja reconhecia a legalidade das compensações realizadas, posto que a
exigência de retificação de GFIP seria ilegal, sendo o correto a aplicação de multa
por descumprimento de obrigação acessória e não a invalidade das compensações
por não ter retificado a GFIPS. Em que pese entender ilegal, o Município já
procedeu com as retificações das GFIPS, conforme documentação previamente
anexada ao processo;
d) Seja reconhecida a inaplicabilidade do limite de 30% sobre as compensações
efetuadas com os valores surgidos dos Agentes Políticos, sendo pacífico no e.
Superior Tribunal de Justiça a sua inaplicabilidade nas hipóteses de restituição
decorrente de tributo declarado inconstitucional;
e) Seja reconhecido o direito à aplicação da prescrição decenal para restituição
dos créditos tributários;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
6
f) Não sendo aceito a prescrição decenal, que seja analisado e reconhecido o
direito à aplicação da prescrição quanto aos agentes políticos, com base nas
questões trazidas na presente peça, ou seja, que o dies a quo se dê da Resolução
n° 26/2005 editada pelo Senado Federal, bem como nos ditames inseridos no art.
168, inciso II, do CTN, por se tratar de tributo considerado inconstitucional pela
sistemática do controle difuso:
g) Seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, atinente as Verbas
indenizatórias, ante as teses versadas acima;
h) Seja reconhecida a inaplicabilidade da multa moratória de 20%. bem como dos
juros, sobre o total das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da Renúncia ao Contencioso Administrativo
Consta nos autos que a recorrente ingressou, em 05/06/2010, com a Ação Ordinária
no 5000353-43.2010.404.7214 com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face da União
- Fazenda Nacional.
Foi pedido, em juízo, a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre funções gratificadas e por verbas indenizatórias (auxílio-doença/acidente; auxílio-
creche; salário família, vale transporte, ajuda de custo, licença prêmio indenizada, diárias para
viagens, bolsas de estudos, abono sobre férias e o respectivo terço constitucional; horas extras).
Em 08/04/2011, foi proferida sentença mantendo a decisão que deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela e julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com
resolução do mérito, para:
a) pronunciar a prescrição da pretensão do autor em restituir as parcelas objeto
desta ação, quando o fato gerador tenha ocorrido anteriormente a 5.6.2000 ou
estejam compreendidos entre 10.2.2005 e 5.6.2005, nos termos da
fundamentação, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil;
b) declarar em favor do autor a inexigibilidade do recolhimento da contribuição
do regime geral de previdência social (cota patronal), sobre os valores pagos aos
seus trabalhadores a título de auxílio-doença e auxílio-acidente nos primeiros 15
dias de afastamento, auxílio-creche, vale-transporte, diárias para viagens, ajudas
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
7
de custo recebidas em parcela única e em decorrência de mudança de local de
trabalho do empregado, licença prêmio indenizada, férias indenizadas e
respectivo adicional de um terço, abono de férias, salário-família, bolsas de
estudo e exercício de funções gratificadas, com fulcro no art. 269, I, do Código de
Processo Civil;
c) declarar a ilegalidade dos pagamentos já despendidos pelo autor em datas
pretéritas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
acima referidas, a fim de possibilitar a repetição ou compensação desses valores
em procedimento próprio, respeitada a incidência da prescrição, conforme acima
pronunciado. (...)
Considerando-se que a matéria supracitada foi levada à apreciação do Poder
Judiciário, entende-se que houve renúncia ao direito de recorrer, nos termos do disposto no § 3o
do art. 126 da Lei no 8.213/91:
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto.
Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, como se depreende do enunciado da seguinte súmula:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, não poderão ser apreciadas, na instância administrativa, as alegações
relativas à compensação de verbas indenizatórias e função gratificada, que constam do referido
processo judicial.
Não foram objeto da referida ação judicial as rubricas de: adicional noturno;
insalubridade; salário-maternidade e aviso prévio indenizado, as quais serão objeto de análise.
Com relação à aplicação do prazo prescricional de cinco ou dez anos, verifica-se que
a Ação Ordinária no 5000353- 43.2010.404.7214, foi ajuizada em 05/06/2010, ou seja, após 9 de
junho de 2005, o que justificaria a aplicação do prazo prescricional de cinco anos contados da data
do pagamento indevido. Porém, esse prazo prescricional também está sendo discutido
judicialmente nesta ação, motivo pelo qual não deve ser objeto de análise.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
8
Diante do exposto, deixo de conhecer a matéria que foi submetida ao crivo do
Poder Judiciário e passo a conhecer e apreciar as matérias não judicializadas.
Preliminar
Do efeito suspensivo ao Recurso Voluntário
A recorrente pede para que seja emprestado efeito suspensivo ao Recurso
Voluntário, restando suspensos quaisquer efeitos da autuação.
O presente crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em razão
do protocolo tempestivo da recursal, nos termos do disposto no inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Cabe razão à recorrente.
Mérito
Das compensações de crédito constituído com verbas indenizatórias
A recorrente alega que realizou as referidas compensações no período lançado, por
ser detentor de créditos relativos a recolhimentos realizados sobre determinadas rubricas
integrantes da remuneração de segurados que considera de natureza indenizatória.
Afirma que as compensações realizadas estavam amparadas pela decisão proferida
no âmbito da Ação Ordinária n° 5000353-43.2010.404.7214, que tramitava na Vara Federal e JEF
da Subseção Judiciária de Mafra - SC, onde o Município figurava como parte ativa.
A recorrente também alega que as compensações glosadas eram de rubricas de
natureza indenizatória e que procedeu, entre 09/1998 e 01/2011, a compensação administrativa
de contribuição patronal incidente sobre valores pagos a título de: terço constitucional de férias
gozadas; horas extras; adicional noturno; insalubridade; férias indenizadas; gratificações; salário-
maternidade e aviso-prévio indenizado.
Vale destacar que os valores glosados pela fiscalização, na competência 09/2008,
foram exatamente os mesmos constantes da memória de cálculo de compensação apresentada
pela autuada (fls. 28 a 44).
Porém, na época da autuação, a referida ação judicial ainda não havia transitado
em julgado. Diante da existência de Recursos Repetitivos, a ação encontrava-se em fase
Suspensão/Sobrestamento e aguardando Decisão de Tribunal Superior.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
9
Destarte, aplicou-se o artigo 170-A do CTN, que proíbe expressamente a
compensação espontânea de créditos discutidos judicialmente, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
A compensação de crédito de tributo objeto de contestação judicial somente
poderia ser efetuada após o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o que efetivamente
não havia ocorrido.
Não foi analisado o mérito das verbas objeto de contestação judicial, a autuação é
referente ao fato de que não poderia haver compensação em relação a essas verbas antes do
trânsito em julgado da decisão judicial.
Não cabe razão à recorrente.
Das rubricas que não foram objeto de ação judicial
Conforme relatado, não foram objeto da referida ação judicial as rubricas de:
adicional noturno; insalubridade; salário-maternidade e aviso prévio indenizado.
De acordo com o Relatório Fiscal, não houve compensação de créditos decorrentes
de aviso-prévio indenizado, o que também não foi objetivamente contestado pela recorrente.
Restou então verificar se as rubricas de adicional noturno, adicional de
insalubridade e salário-maternidade pagas pelo Município devem ou não integrar o conceito de
salário de contribuição, sobre o qual incide contribuição previdenciária.
Nos termos do disposto no art.28, I, da lei no 8.212/91, e no art. 214, I, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.48/99, o conceito de salário-de-
contribuição não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como núcleo a
remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador,
pois é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços.
As verbas sobre as quais não incidem a contribuição previdenciária estão
taxativamente relacionadas no § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91. A interpretação, neste caso,
deve ser literal e não extensiva.
Quanto ao adicional noturno, este amolda-se ao conceito de salário de
contribuição, previsto no inciso I do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991. A questão já foi submetida a
julgamento pelo STJ, que fez a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
a verba trabalhista de adicional noturno, firmando a seguinte tese:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
10
Tema Repetitivo 688 STJ
O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
Quanto ao adicional insalubridade ou periculosidade, da mesma forma que o
adicional noturno, este amolda-se ao conceito de salário de contribuição, previsto no inciso I do
art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, pois é um adicional pecuniário pago aos empregados, que
exercem, com habitualidade, atividades em locais insalubres e/ou perigosos. Trata-se de um
adicional à remuneração pelos serviços prestados por estes segurados do RGPS, motivo pelo qual
incide sobre esta parcela de natureza remuneratória a contribuição previdenciária.
O assunto foi objeto dos Temas no 689 e no 1252, ambos do STJ, abaixo:
Tema no 689 do STJ
Situação do Tema: Trânsito em Julgado
Questão submetida a julgamento: Discussão acerca da incidência de contribuição
previdenciária sobre a seguinte verba trabalhista: adicional de periculosidade.
Tese Firmada: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária
Tema Repetitivo 1252
Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade,
em razão da sua natureza remuneratória.
Não cabe razão à recorrente.
Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre adicional noturno,
adicional de insalubridade e periculosidade, também existem decisões em Acórdãos precedentes
que já trataram do tema:
Número do processo: 15940.720074/2015-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 07/11/2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2012
a
31/01/2015
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
QUESTÃO
INCONTROVERSA Considera-se matéria incontroversa os fatos expressamente
relacionados pela autoridade tributária e não impugnados especificamente pelo
contribuinte. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADICIONAL DE TRABALHO
NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
DECISÃO JUDICIAL. NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA. É de rigor observar a ordem
judicial que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
que julgar de natureza remuneratória. Consequentemente, deve ser afastado o
direito à compensação com créditos oriundos de tais verbas. (...)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
11
Número da decisão: 2201-003.997
Número do processo: 10930.006619/2008-46
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Wed May 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/09/2002
a
31/03/2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
LEI
COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO APÓS 09/06/2005. SÚMULA CARF N. 91.
Havendo pedido administrativo posterior à vigência da Lei Complementar n.
118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco anos, contados
da data do pagamento ou recolhimento indevido. Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato tributário. INTERVALO INTRAJORNADA. APLICAÇÃO DO
ART. 71, § 4°, DA CLT. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA N. 437 DO TST. Possui
natureza salarial a parcela prevista no art. 71, §4o, da Consolidação das Leis do
Trabalho, com redação da Lei n. 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação. ADICIONAL NOTURNO. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
TEMA 688 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O STJ já se
manifestou quanto à natureza do adicional noturno, vide Tema 688, evidenciando
que constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à
incidência de contribuição previdenciária.
Número da decisão: 2201-010.591
Não cabe razão à recorrente.
Quanto ao salário maternidade, este não integra o salário de contribuição nos
termos do Tema 72 do STF, abaixo:
Tema 72 - Inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a remuneração.
MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO:
RE 576967 Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, caput e §4o; e 154, I,
da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da inclusão do valor
referente ao salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a remuneração (art. 28, § 2o, I da Lei no 8.212/91 e
art. 214, §§ 2o e 9o, I, do Decreto no 3.048/99).
Tese: É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
12
Cabe razão à recorrente, dependendo, porém, da análise dos demais fatores que
levaram à glosa ser considerada indevida.
Da legalidade das compensações realizadas de Agentes Políticos
A recorrente alega que realizou as compensações no período lançado, por ser
detentora de créditos relativos a contribuições incidentes sobre a remuneração de ocupantes de
cargos eletivos, cobradas com fundamento na alínea “h” do inciso I, do artigo 12 da Lei n°
8.212/1991, julgada inconstitucional pelo STF, aos quais se equipara os membros de conselho
tutelar e secretários municipais, consequentemente, existiriam também os créditos decorrentes
dos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre estas remunerações.
Quanto ao fato, preliminarmente, vale dizer que a Receita Federal do Brasil
reconhece a inexigibilidade de contribuições previdenciárias fundamentadas na alínea "h" do
inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991, no período compreendido entre 01/02/1998 a 18/09/2004.
O deferimento administrativo do pedido de restituição ou compensação está
condicionado a observância do disposto na Portaria MPS 133/2006 e na Instrução Normativa IN
MPS/SRP 15, de 12/9/2006.
O reconhecimento dos valores cobrados a título de contribuição, cuja legislação de
regência tenha sido suspensa por Resolução do Senado Federal (Resolução 26/2005), também
depende da comprovação do efetivo recolhimento.
Eventuais recolhimentos efetuados sob a égide do dispositivo legal considerado
inconstitucional representam créditos para a empresa, podendo ela, desde que atenda aos termos
e condições fixados na Lei no 8.212/1991, artigo 89, e aos atos normativos expedidos pelos órgãos
competentes, requerer administrativamente a restituição dos valores pagos indevidamente ou
efetuar a compensação com valores de contribuição previdenciária devidos nos meses
subsequentes, e dentro dos prazos legais.
Essa é redação do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
No presente caso, o contribuinte optou pela compensação via administrativa,
portanto, há que se cumprir o disposto nas normas que regem a compensação das contribuições
previdenciárias, em especial o disposto na Portaria MPS 133/2006 e na Instrução Normativa IN
MPS/SRP 15/2006.
Vale destacar também que a declaração de inconstitucionalidade da alínea “h” do
inciso I, do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991, produzida no bojo do RE STF no 351.717.1 PR, c/c a
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
13
Resolução no 26, de 21/06/2005, do Senado Federal, limitou-se à inexigibilidade de contribuição
previdenciária incidente sobre remunerações pagas a agentes políticos detentores de cargos
eletivos, que no âmbito municipal abrange somente os cargos de prefeito, vice-prefeito e
vereadores.
Os ocupantes de cargos comissionados, membros de conselho tutelar e secretários,
por não serem detentores de cargos eletivos e nem serem titulares de cargos efetivos são
segurados obrigatórios da Previdência Social, em face das disposições da letra “g” do inciso I e do
parágrafo sexto do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
(...).
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais
(incluída pela Lei no 8.647, de 13 de abril de 1993);
(...).
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social (incluído pela Lei no 10.887, de
18 de junho de 2004);
(...).
§ 6o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de
Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo
efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda
que em regime especial, e fundações;
(...).
O Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) estabelece:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
(...).
m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas
autarquias e fundações, ocupante de emprego público;
(...).
p) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social (redação dada pelo Decreto no
5.545, de 2005);
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
14
(...).
V - como contribuinte individual:
(...).
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego (incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999);
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não (incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999);
(...).
§ 12. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao Regime
Geral de Previdência Social.
(...).
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros (redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999):
(...).
XV - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado (incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001);
(...).
§ 16. Aplica-se o disposto na alínea "i" do inciso I do caput ao ocupante de cargo
de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo
efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda
que em regime especial, e fundações (incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Conforme é possível verificar, os secretários municipais e os conselheiros tutelares
não são detentores de cargos eletivos e são ocupantes de cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração, devendo estar vinculados ao Regime Geral de Previdência Social
como segurados obrigatórios da Previdência Social nos termos do art. 12, I, "g" da lei 8.212/91.
As compensações efetuadas pela Prefeitura são indevidas e foram efetuadas sem
respaldo na legislação previdenciária.
O art. 2o da INSTRUÇÃO NORMATIVA no 15 SRP, de 12/09/2006, dispõe que são
considerados exercentes de mandato eletivo municipal apenas os prefeitos, os vice-prefeitos e os
vereadores:
Art. 2o – Para efeito desta Instrução Normativa, consideram-se exercentes de
mandato eletivo:
I – federal, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os
senadores e os deputados federais;
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
15
II – estadual e distrital, os governadores e vice-governadores dos Estados e do
Distrito Federal, os deputados estaduais e os deputados distritais; e
III – municipal, os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores.
Com relação às compensações efetuadas com base nos créditos decorrentes da
contribuição previdenciária incidente sobre remunerações pagas a agentes políticos eletivos
municipais (prefeito e a vice-prefeito) verificou-se que, embora os procedimentos realizados
tivessem amparo na decisão judicial da suprema corte (RE STF no 351.717.1 PR), apresentaram
outros vícios impeditivos de validade, a seguir descritos, pois não cumpriram os requisitos
previstos no artigo 1o, nos incisos I e V do art. 6o e no art. 7o da referida IN MPS/SRP no 15/2006,
nos termos do Relatório Fiscal.
1) não atendimento do Art. 1o da IN MPS/SRP no 15/2006 - a autuada
acrescentou indevidamente nos cálculos da compensação efetuada o valor
da contribuição previdenciária patronal recolhida, incidentes sobre a
remuneração de servidores com outros cargos, não exercentes de mandato
eletivo, no caso, os secretários e conselheiros municipais, devidamente
fundamentado no item acima.
2) não atendimento do inciso I do Art. 6o da IN MPS/SRP no 15/2006 -a
Prefeitura Municipal não retificou a GFIP das competências de 09/1998 a
09/2004 até o início da auditoria, para fins excluir todos os trabalhadores
exercentes de mandato eletivo municipal.
Não cabe razão à recorrente.
d) Da exigência de retificação de GFIP
Quanto à exigência de retificação de GFIP para realizar a compensação, na época da
autuação, estavam em vigor a Portaria MPS 133, de 2006, e a Instrução Normativa MPS/SRP 15, de
2006, que disciplinam os procedimentos a serem adotados para devolução dos valores recolhidos
com base na norma declarada inconstitucional pelo STF.
PORTARIA MPS No 133/2006
Art. 2o Deverão ser cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os débitos
oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da fase em que
se encontram, observadas as disposições referentes às contribuições
descontadas.
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP.
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 15/2006
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
16
Art. 1o – Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1o do artigo 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido
dispositivo.
(...)Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido
no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes; (...)
V – somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição; (...)
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação. (...)
Diante desses normativos, entende-se que a compensação só poderia ser efetuada,
caso o contribuinte retificasse previamente a GFIP, excluindo os segurados exercentes de cargo
eletivo e respectivas remunerações, posto que ali deverão estar registrados todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e demais informações de interesse do órgão
previdenciário, caso contrário, não há que se falar em direito creditório.
No presente caso, a recorrente efetuou a compensação sem atender à exigência
estabelecida nos atos normativos vigentes. A retificação da GFIP era obrigatória, independente da
compensação.
As informações prestadas em GFIP tem várias finalidades. Elas se prestam para a
constituição do crédito relativamente às contribuições declaradas e não pagas, mas também
servem como base de dados para a concessão de benefícios, nos termos do artigo 32, inciso IV, §
2o, da Lei 8.212, de 1991, abaixo:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
17
Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (...);
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
(...);
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
Realmente, em razão da Resolução no 26/2005 do Senado Federal, os exercentes de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal não vinculados a regime próprio de previdência
social, que estavam definidos na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/1991, deixaram
de ser segurados obrigatórios da Previdência Social.
Porém, a compensação só poderia ter sido efetuada, se a recorrente tivesse
retificado previamente as GFIP, excluindo das mesmas os segurados exercentes de cargo eletivo e
respectivas remunerações, posto que ali deveriam estar registrados todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e demais informações de interesse do órgão previdenciário.
Uma vez retificadas as GFIP, os valores devidos seriam reduzidos na exata
proporção dos direitos creditórios do Município, passando a constar nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil - RFB o que realmente fora recolhido e o excedente a ser devolvido.
Não tendo a recorrente previamente retificado as GFIP que deram origem aos
valores compensados, houve uma irregularidade e não restou alternativa à fiscalização a não ser
glosar as compensações realizadas por falta de atendimento a um requisito exigido pela legislação.
O fato de a recorrente ter retificado a GFIP após o procedimento fiscal não tem o
condão de anular o Auto de Infração por falta de descumprimento da legislação quando da
compensação.
A retificação de GFIP é decorrência da obrigação do contribuinte em prestar
informações completas e exatas ao fisco.
Por fim, vale destacar que as glosas de compensação realizadas pela Fiscalização
não se deram simplesmente porque o Contribuinte não retificou as correspondentes GFIP. Não
houve comprovação do cumprimento de várias obrigações legais; a compensação foi efetuada
após o prazo prescricional; utilização de créditos inexistentes; ultrapassou o limite permitido à
época para se compensar. A retificação das GFIP relativas à origem dos créditos foi mais um deles.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
18
Não cabe razão à recorrente.
Do limite de 30% sobre as compensações efetuadas
De acordo com os autos, a recorrente não observou o teto de 30% do valor das
contribuições devidas nas compensações realizadas, previsto no art. 7o da IN MPS/SRP no
15/2006, vigente à época das compensações efetuadas, em especial nas competências 09 e
10/2008, conforme demonstrado na planilha “RELAÇÃO DE GFIP de 09 a 11/2008 e 05/2010 a
03/2011 - VALORES COMPENSADOS/GLOSADOS", fls. 45.
Em 10/2008 e 12/2008, a recorrente enviou as GFIP das competências 09/2008 e
10/2008 informando as referidas compensações, data em que estava vigente a limitação da
compensação em 30% do valor das contribuições devidas à Previdência Social.
Houve descumprimento ao disposto no art. 7o da IN MPS/SRP no 15/2006, bem
como no § 3o do art. 89 da lei no 8.212/91.
O art. 7o da IN MPS/SRP no 15/2006, foi revogado pela IN RFB no 1.017, de
10/03/2010, e o § 3o do art.89 da Lei 8.212/91, foi revogado pela Lei no 11.941, de 2009.
IN MPS/SRP no 15/2006,
Art. 7o A compensação de que trata esta Instrução Normativa não deverá ser
superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à Previdência Social,
em cada competência, independentemente da data do recolhimento, observado
o disposto nos arts. 194 a 196 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de
julho de 2005. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1017, de 10 de
março de 2010)
Lei no 8212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não cabe razão à recorrente.
Da prescrição do Direito de Compensação
A recorrente alega ter direito de repetir valores dos últimos dez anos.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
19
De acordo com o inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional- CTN1, o direito
de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da extinção do crédito tributário.
A Lei Complementar no 118, de 2005, art. 3o, deixou claro que a extinção do crédito
se dá com o pagamento antecipado.
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
O art. 3o da Instrução Normativa MPS/SRP no 15, de 17 de setembro 2006, dispõe
que o direito de efetuar a compensação das contribuições arrecadadas com base na alínea “h”,
inciso I, art. 12 da Lei no 8.212, de 91, prescreve em 5 anos, contados a partir do pagamento.
Art. 3o O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se
refere esta Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir de 22
de junho de 2005, data de publicação da Resolução no 26 do Senado Federal.
O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
566.621, observou que, para a aplicação do regime previsto na Lei Complementar no 118, de 2005,
deve ser levada em consideração a data do ajuizamento da ação.
Nas ações ajuizadas antes da vigência da LC no 118, de 2005, aplica-se o prazo
prescricional de dez anos a contar da data da ocorrência do fato gerador (tese dos cinco mais
cinco).
Nas ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional
de cinco anos contados da data do pagamento indevido.
De acordo com os autos, não existe ação judicial para compensação das
contribuições arrecadadas com base na alínea “h”, inciso I, art. 12 da Lei no 8.212, de 91, e com
base nas rubricas (salário maternidade, adicional noturno e adicional salubridade).
Destarte, a contagem do prazo de cinco anos para a realização da compensação
deve ter início na data do pagamento indevido.
Diante do exposto, a compensação de valores decorrentes de contribuições
incidentes sobre a remuneração de agentes políticos, e sobre todas as verbas consideradas pela
impugnante como de "natureza indenizatória", não submetidas ao crivo do poder judiciário,
somente poderia ocorrer dentro de um prazo de cinco anos, contados a partir do efetivo
recolhimento.

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados: I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3
da LCp no 118, de 2005)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
20
Como a compensação foi realizada no período de 09/2008 a 11/2008, somente
poderia utilizar créditos oriundos de valores devidos a partir da competência 08/2003, cujos
recolhimentos ocorreram a partir de setembro de 2003.
Não merece reforma a glosa dos créditos oriundos de períodos anteriores realizada
pela fiscalização, conforme demonstrado nas Planilhas apresentadas pelo contribuinte das
competências 09 a 11/2008, às fls. 32/34 -memórias de cálculo compensação, e na Planilha
“RELAÇÃO
DE
GFIP’s
de
09
a
11/2008
e
05/2010
a
03/2011
-
VALORES
COMPENSADOS/GLOSADOS", onde se verifica que foram utilizados alegados créditos de
setembro/98 a junho/1999.
Não cabe razão à recorrente.
Da aplicação de multa moratória e juros
Uma vez constatada a procedência da exigência tributária decorrente de
compensação indevida, são devidos os juros e a multa incidentes sobre a obrigação principal, na
forma dos artigos 35 e 89, § 9o da Lei no 8.212/91, abaixo:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Nova redação dada pela Lei no
11.941, de 27/05/2009)
Art. 89. (...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Nova redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Não cabe razão à recorrente.
Enfim, as glosas de compensação realizadas pela Fiscalização não se deram
simplesmente porque o Contribuinte não retificou as correspondentes GFIP. Houve o
descumprimento de várias obrigações legais: compensação efetuada após o prazo prescricional de
cinco anos; utilização de créditos inexistentes; e compensação além do limite permitido à época
para se compensar.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto na
parte submetida ao Poder Judiciário. Na parte conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto.

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.560 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721184/2012-69
21
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 753
DF CARF MF
Original